Tribunal: TJMT
Processo: 1016676-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016676-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRENO HENRIQUE MENDES - CPF: 702.255.381-56 (APELADO), GABRIEL BRITO DA SILVA - CPF: 071.110.981-88 (APELADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.876.411-00 (APELADO), JANEFERSON DA SILVA - CPF: 017.282.581-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 729.530.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LISLANE DOS SANTOS FREITAS - CPF: 015.705.142-08 (VÍTIMA), THIAGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 088.498.561-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BRITO DA SILVA - CPF: 071.110.981-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO HENRIQUE MENDES - CPF: 702.255.381-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2o, IV, CP E ART. 244-B,
CAPUT
, ECA) – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – VIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. É necessária a reforma da sentença que desclassificou a conduta descrita na denúncia para furto qualificado, quando as provas demonstram que o agente agiu com grave ameaça contra a vítima, justificando a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

2. Recurso ministerial provido, em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso material (art. 69, CP), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa (Id. 226275802).

Nas razões recursais o
Parquet
busca a reforma da r. sentença para condenar o acusado nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), sob o argumento de que a grave ameaça encontra-se devidamente comprovada nos autos (Id. 226275816).

Em suas contrarrazões, o apelado Luiz Fernando Rodrigues da Silva pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau (Id. 226275818).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para condenar Luiz Fernando Rodrigues da Silva pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (Id. 237144194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo Ministério Público.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso ministerial postulando pela condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando, para tanto, que o conjunto probatório reunido nos autos faz prova suficiente da ocorrência de grave ameaça contra a vítima.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
1o FATO – ROUBO MAJORADO

No dia 22 de junho de 2023, por volta das 10h30min., nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Mercado Aurora, no Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado LUIZ FERNANDO Rodrigues da Silva, em concurso com o adolescente Thiago da Silva de Oliveira, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, uma corrente de ouro, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Lislane dos Santos Freitas.

2o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

No mesmo dia, horário e local, o denunciado LUIZ FERNANDO Rodrigues da Silva corrompeu o adolescente Thiago da Silva de Oliveira, de 17 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita.

HISTÓRICO DOS FATOS

No dia, horário e local já destacados, a vítima trafegava a pé, quando foi surpreendida pela motocicleta Falcon, de cor preta, placa KAT-3814, ocupada pelo denunciado e adolescente.

Consta que o denunciado, que estava na garupa, saltou da motocicleta, anunciou o assalto para vítima e arrancou a corrente de ouro que estava no pescoço dela.

Em seguida, o denunciado subiu na garupa da motocicleta conduzida pelo adolescente e ambos fugiram do local.

Sucede que, momentos depois, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com a supracitada motocicleta em alta velocidade e imediatamente emitiu ordem legal de parada, a qual, entretanto, não foi obedecida.

Com isso, iniciou-se perseguição pelas vias da cidade, até que o adolescente perdeu o controle da motocicleta e se chocou com a viatura da Polícia Militar, oportunizando a abordagem.

Procedida a busca pessoal, os policiais militares encontraram uma corrente de ouro na posse do denunciado.

Ainda no curso da abordagem, a guarnição da PM recebeu informação acerca do roubo relatado pela vítima via 190 e verificou que o denunciado e o adolescente possuíam características convergentes aquelas repassadas.

Diante disso, os policiais foram até a residência da vítima e ela confirmou que a corrente de ouro apreendida era sua, subtraída momentos antes.

Já na delegacia, o denunciado confessou que praticou o roubo junto com o adolescente, que é seu primo (...)” (Id. 226275743).

O acusado foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990 (ECA).

Contudo, o Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis (MT), ao analisar o caso, julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando o crime pelo qual foi denunciado, para a conduta descrita no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, mantido o art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990, em concurso material. Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

“(...) No que tange a alegação da defesa com relação a não ocorrência do crime de roubo propriamente dito, ante a ausência do dolo de subtração do bem mediante violência ou grave ameaça, elementos esses necessários para caracterização do delito de roubo, verifico que comporta acolhimento.

Vejamos: Analisando detidamente os elementos contidos nos autos, verifica-se que a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir, de forma inequívoca, que o réu tenha praticado o crime de roubo majorado capitulado na denúncia.

Registra-se que embora o réu tenha confessado em todas as oportunidades que, de fato, subtraiu a corrente da vítima, afirmou não ter se utilizado de força física no momento da ação, bem como asseverou que, na ocasião, não possuía em seu poder arma de fogo ou qualquer instrumento apto a causar grave ameaça à vítima.

Ainda nesse viés, em que pese intimada, a vítima não foi inquirida em juízo para esclarecer a forma com que se perpetrou a abordagem do réu. No entanto, ao prestar declarações perante a autoridade policial, a vítima relatou que o acusado lhe disse que ‘’só queria a corrente e que não iria machucá-la’’.

Via de consequência, pelos fundamentos acima mencionados, acolho a pretensão de desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, à luz da sua evidente configuração,
in casu
. (...)” (Id. 226275802).

A vítima
LISLANE DOS SANTOS FREITAS
, ouvida tão somente na fase inquisitorial, narrou os fatos da seguinte forma:

“(...) Que a vítima relata que na data do fato saiu do supermercado aurora e estava indo para sua casa a pé; que dois indivíduos em uma motocicleta passou pela declarante e em seguida parou no meio da rua, sendo
que o suspeito que estava na garupa desceu em foi em sua direção e anunciou o assalto
; que a vítima estava com um cordão de ouro e
o suspeito arrancou do seu pescoço
e ainda disse que só queria a corrente e que não iria machucá-la; que
após o suspeito ter subtraído a corrente subiu na moto e tomou rumo ignorado
; que ligou para o 190 para comunicar o roubo e depois de uma hora os policias estiveram em sua residência, momento em que reconheceu a corrente como sendo sua; que os suspeitos estavam com capacetes com a viseira levantada, mas como a declarante estava muito nervosa não olhou para eles (...)” (Id. 226275710 – p. 93).

O menor
THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
, arrolado como testemunha, à época dos fatos com 17 (dezessete) anos, declarou:

“(...) Eu e ele tava com o negócio, nós foi. Eu tava pilotando, ele desceu. (...) Aí foi isso. Ele pegou a corrente, subiu na moto e nós foi embora. Aí nós indo embora, foi a hora que a polícia achou nós.
MP
: E como é que vocês escolheram a vítima aí, como é que foi isso?
Testemunha
: Não, nós não escolheu não, nós só viu ela na rua com a corrente e foi ela.
MP
: Você pilotava a moto,
ele desceu e arrancou dela?

Testemunha
:
Foi
.
MP
:
Do pescoço dela.
E a polícia chegou que horas em vocês?
Testemunha
: Nós estava no centro, indo embora, nós estava indo para o centro. (...) E aí polícia veio atrás, né? Eu corri, mas não deu. Aí eles alcançou nós, pegou nós.
MP
: Bateu na viatura?
Testemunha
: Eu parei a moto, né? Eu parei a moto e ele veio por trás assim e o para choque bateu na traseira da moto.
MP
: E vocês estavam com a corrente ou já tinham dado fim nela?
Testemunha
: Estava com a gente (...)” (Id. 226275796).

O apelante Luiz Fernando é confesso em sede administrativa, tanto que afirmou com clareza (Id. 226275709):

“QUE O INTERROGADO AFIRMA
QUE NA DATA DO FATO COMETEU O CRIME ROUBO JUNTAMENTE COM SEU PRIMO THIAGO (MENOR DE IDADE)
; QUE NA DATA DO FATO SAÍRAM E SEU PROMO QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA, MOMENTO EM QUE AVISTARAM A VÍTIMA CAMINHANDO E O THIAGO DISSE PARA O INTERROGADO IE ATÉ ELA E FAZER O ROUBO;
QUE DESCEU DA MOTO E FOI ATÉ A VÍTIMA E ARRANCOU O CORDÃO DO SEU PESCOÇO E EM SEGUIDA SAIRAM E FORAM EMBORA
” (grifos meus).

O policial militar
PAULO ROGÉRIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS
, ao ser ouvido em sede judicial afirmou:

“(...) No dia estava na minha guarnição, (...) foi passado via rádio, dois suspeitos numa moto Falcon, teria avistado a viatura na região da central aí, né? De imediato os dois fez a conversão e voltou na contramão e pegou a Dom Pedro, sentido, região do Jardim Pindorama. De imediato a gente estava nas proximidades, fechados o cerco ali e visualizou os dois suspeitos, a viatura da guarnição do oficial de dia, continuou empreendendo fuga. Diante disso, a gente começou acompanhamento, vindo eles a tentar subir o meio fio e colidir na viatura que estávamos a minha equipe. Foi feita a prisão do piloto. O garupa, se eu não me engano, tentou evadir do local a pé, mas foi contido. Ali em entrevista aos dois ali foi reconhecido também da data anterior, um outro fato, um outro roubo, foi reconhecido o capacete, se eu não me engano (...). E perguntado ao piloto, ele confessou ter feito esse outro roubo próximo a loja ‘Só Bebê’, com outro rapaz, não me recordo o nome. Diante disso, a gente fez diligência na casa desse outro suspeito, foi localizado ele mais um terceiro e estavam com ele simulacro e outras joias também (...)” (Id. 226275796).

Dessa forma, tenho como devidamente comprovado que a subtração da corrente da vítima se deu mediante grave ameaça, tendo em vista a superioridade numérica dos agentes, sendo irrelevante que ela não tenha sofrido quaisquer lesões corporais.

Caber registrar que o fato de o agente delituoso arrebatar a corrente do pescoço da vítima, já configura a violência. Não adianta ser educado, mas o simples fato, nos dias de hoje, dois indivíduos pararem de inopino em uma motocicleta e um deles descer e anunciar o assalto, já causa relevante temor e a vítima se sente ameaçada. A violência, como asseverado, se da no momento do arrebate da corrente do corpo da vítima.

Em caso absolutamente análogo decidiu o e. TJSP, vejamos:

Apelação - Roubo simples - Desclassificação em primeiro grau para o crime de furto - Recurso exclusivo da acusação - Pleitos de condenação do réu como incurso no artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixação do regime semiaberto e exclusão do benefício do artigo 44, do mesmo diploma legal - Parcial acolhimento -
Acusado que, valendo-se de força física, arrebatou corrente de ouro que estava presa ao pescoço do ofendido - Violência caracterizada
- Precedentes desta Câmara e dos Tribunais Superiores -
Hipótese de roubo simples, e não furto -
Dosimetria - Réu primário e sem antecedentes criminais - Penas preservadas nos pisos legais - Fixado, porém, ao contrário do que pede o recorrente, o regime aberto - Afastada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Apelação parcialmente provida (TJ-SP - APR: 15043191220228260536 Praia Grande, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 05/07/2023, Data de Publicação: 05/07/2023) (grifos meus).

Não obstante teses dissonantes de que a violência poderia ser considerada apenas em desfavor da coisa, entendo que dois indivíduos agindo contra uma única mulher e para ela anunciam o assalto e depois arrebatam sua corrente de seu pescoço, configura grave ameaça e violência contra a pessoa, de modo que vejo configurado o roubo.

A ação consistente no arrebatamento da corrente trazida no pescoço da vítima, portanto, objeto preso ao seu corpo, determina efetiva violência contra a pessoa, de inquestionável reflexo na integridade física dela.

Assim, imperioso o redimensionamento da pena aplicada ao apelado, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990 (ECA).

A pena para o crime de roubo é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Conforme análise realizada pelo magistrado de origem, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal; não registra antecedentes criminais; a conduta social se mostra normal ante à insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito; personalidade não extraída dos autos por ausência de prova técnica; as circunstâncias, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e, por fim, a vítima em nada contribuiu para a ação. Dessa forma, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231, STJ, mantendo a pena em formação em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, II, CP) na fração legal de 1/3 (um terço), torna-se a pena do roubo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, ECA), mantida a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, tendo em vista a prática de 02 (dois) delitos, somando-se as penas aplicadas, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 04 meses de reclusão
e
13 (treze)

dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo órgão ministerial, para condenar
Luiz Fernando Rodrigues da Silva
como incurso nas penas do
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990 (ECA), fixando a pena de
06 (seis) anos e 04 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de

13 (treze)
dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024